Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718297-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCIMAR DA SILVA ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a soltura do paciente FRANCIMAR DA SILVA ARAUJO, o qual foi preso em flagrante em 08/05/2025, por ter praticado os delitos do art. 140 caput, art. 141, § 3o, do Código Penal, art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais c/c art. 5o, III da Lei 11.340/2006 e Art. 28 da Lei 11.343/06, referente ao Inquérito Policial no 1089/2025-DEAM I, Ocorrência Policial no 1754/2025-DEAM I, processo no 0742713-55.2025.8.07.0016. O pedido liminar foi indeferido (ID 71635612). As informações foram prestadas (ID n. 71713539), comunicando-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada, conforme decisão abaixo transcrita: “(...) Outrossim, não obstante verificado que a prisão em flagrante de Francimar foi convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia para a garantia da ordem pública (id 235005182) reputo que a medida não se mostrou adequada ao caso, pois verificado que as condutas ao que consta promovidas pelo ora réu corresponderiam, conforme noticiado no Auto de Prisão em Flagrante no 1.089/2025 - DEAM I e na Comunicação de Ocorrência Policial 1.754/2025 - DEAM I, à prática de vias de fato e de injúria em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e, assim, não obstante igualmente identificada a existência de outras anotações na folha penal do autuado é certo que prevalece o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade da segregação cautelar em relação às contravenções penais, única conduta pela qual Francismar atualmente responde criminalmente, pois por se tratar a injúria de crime que somente se processa mediante ação penal privada a propositura desta depende apenas de eventual interesse da ofendida que, por sua vez, tem o prazo de 6 (seis) meses a partir da ciência da infração para assim proceder. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 313, III, DO CPP. VIOLAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em se tratando de aplicação da cautela extrema, não há campo para interpretação diversa da literal, de modo que não existe previsão legal autorizadora da prisão preventiva contra autor de uma contravenção, mesmo na hipótese específica de transgressão das cautelas de urgência diversas já aplicadas. 2. No caso dos autos, nenhum dos fatos praticados pelo agente - puxões de cabelo, torção de braço (que não geraram lesão corporal) e discussão no interior de veículo, onde tentou arrancar dos braços da companheira o filho que têm em comum -, configura crime propriamente dito. 3. Vedada a incidência do art. 313, III, do CPP, tendo em vista a notória ausência de autorização legal para a decisão que decretou a constrição cautelar do acusado. 4. Ordem concedida, para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (STJ, HC 437535/SP, Sexta Turma, Rela. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para o acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ: j. 26/6/2018, DJe.: 2/8/2018). Ante o exposto REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCIMAR DA SILVA ARAUJO, mantendo as medidas protetivas adotadas durante a audiência de custódia, relativamente às quais o ora réu deverá ser novamente advertido quanto às consequências de eventual descumprimento que englobam, inclusive, a possibilidade de decretação de sua prisão preventiva. Expeça-se incontinenti o correspondente alvará de soltura. Dê-se ciência ao Ministério Público." O alvará de soltura foi devidamente cumprido (ID n. 71760474). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda superveniente do objeto do presente Habeas Corpus (ID n. 71949891). Vieram os autos conclusos. Decido. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi concedida liberdade provisória ao paciente e ele foi colocado em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator